Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Débito condominial. Encargos moratórios. Subsistência de cláusula convencional expressa (CC, arts. 1.336, §1o; 406. §1o). Forma de correção e compensação da mora. Previsão. Juros de mora de 1% ao mês. Taxa Selic. Inaplicabilidade. Excesso de execução decorrente da aplicação da taxa convencional de juros de mora. Reconhecimento. Inviabilidade. Regramentos legais explícitos. Desconto de pontualidade e juros advocatícios contratuais. Arguições não resolvidas pelo Juízo de origem. Insurgência aviada em ambiente recursal. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face de decisão que, no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor, dentre outras questões, reputara escorreitos os cálculos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, privilegiando a incidência do indexador do encargo moratório previsto na convenção condominial em detrimento da taxa Selic (CC, arts. 406 caput e §1o, e 1.336, §1o).
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da adequação, em ambiente de execução de taxas condominiais, dos critérios aplicados na planilha de atualização monetária do débito apresentada pelo condomínio exequente, notadamente quanto à aplicabilidade da taxa Selic ou à prevalência do disposto na convenção condominial quanto aos encargos defluentes da mora em que incidira o condômino.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Consoante estatuído literalmente pelo artigo 1.336, §1o, do Código Civil, nos moldes da redação que lhe fora conferida pela Lei no 14.905/2024, a estipulação convencional que dispõe sobre a forma de correção e os juros de mora incidentes sobre os encargos condominiais inadimplidos surge em estado de preferência em detrimento da taxa Selic, porquanto apenas acaso inexistente previsão na convenção condominial é que aplicar-se-ão a correção e os juros legais nos moldes do artigo 406, §1o, do diploma civilista, em sua nova redação.
5. Em se tratando de convenção condominial regularmente aprovada e dotada de eficácia obrigatória entre os condôminos, inviável a substituição dos critérios nela previstos para correção e compensação da mora por aqueles estabelecidos em norma de natureza expressamente supletiva, à medida em que o artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, prevê a aplicação da taxa legal de juros, a saber, taxa Selic, mediante dedução do índice de correção monetária, apenas na ausência de estipulação contratual específica.
IV. Dispositivo
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.